Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-06.2021.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-06.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE - CPF: 702.809.741-24 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo - 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1002315-06.2021.8.11.0021, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE, e consequentemente JULGO EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos empréstimo consignado proveniente da empresa requerida, apenas em relação ao contrato de no 0123299697298;

b) CONDENAR a requerida a restituir na forma simples os descontos indevidos, especificamente em relação ao contrato de no 0123299697298, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso, devendo ser devolvido pela autora eventual valor recebido pela ré.

c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data. Às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% do valor da condenação em 50% para cada parte.”
(Id. 184470800).

Em suas razões de Id. 184470802, o banco apelante aduz a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 184470806, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelada moveu a presente demanda contra o banco apelante, aduzindo ter sido surpreendida com desconto diretamente de seu benefício previdenciário, provenientes do contrato de no 0123272437895, no valor de R$ 1.000,00, em 71 parcelas mensais de R$28,90, bem como do contrato no 0123299697298, no valor de R$ 950,00, em 72 vezes mensais de R$29,08, os quais desconhece.

Ressalta que é indígena e analfabeta, motivo pelo qual estaria em situação de vulnerabilidade em relação à instituição financeira requerida.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial reconhecendo a ilegalidade apenas do Contrato de no 0123299697298.

Inconformado, o banco apelante aduz a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco requerido não juntou nenhum documento que demonstrasse a relação jurídica entre as partes, em relação ao Contrato de no 0123299697298.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimos e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, apenas em relação a sucumbência da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024